Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723911-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CELSO RAUBER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CELSO RAUBER contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0721746-73.2021.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO (ID 96178529, origem). Nas razões (ID 27602461), narra que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida em Ação Civil Pública na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/90 foi o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%, afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. Assevera ter ajuizado a ação naquele foro em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, o qual determina que o foro para processar demandas contra o Banco do Brasil é no domicílio da sua sede. Registra a natureza consumerista da demanda e, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio, não sendo admissível o controle de ofício pelo juiz. Defende, por fim, o direito de ver o processo tramitar onde foi proposto – domicílio da sede do agravado. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada a fim de consolidar o Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF como competente para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito haja vista que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal. Assim já decidiu esta Turma: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido contra o Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4. Precedente Turmário: "1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]" (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo provido. (Acórdão 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez presente a probabilidade do direito, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar atos processuais desnecessários, com a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Formosa/GO. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator